Tribunal: TJSP
Processo: 2026703-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026703-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIANA
MARTA SABA E SILVA, é agravado RODRIGO TUPINAMBÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026703-36.2020.8.26.0000 -Voto no 22702 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2026703-36.2020.8.26.0000
Comarca: Foro Regional da Penha de França
Agravante: Eliana Marta Saba e Silva
Agravado: Rodrigo Tupinambá
Juiz: Álvaro Luiz Valery Mirra
VOTO 22.702
EXECUÇÃO - REPARAÇÃO DE DANOS - Suspensão da
ordem de desbloqueio em favor da executada - É inadmissível a
penhora de valores percebidos a título de aposentadoria -
Impenhorabilidade absoluta garantida por força do art. 833, inc.
IV do CPC - Decisão reformada - Recurso provido.
ELIANA
MARTA
SABA
E
SILVA
agrava
de
instrumento da decisão proferida nos autos da ação de execução
decorrente de reparação de danos, que lhe move RODRIGO
TUPINAMBÁ, pela qual o MM. Juiz a quo suspendeu a ordem de
desbloqueio em favor da executada.
Inconformada agrava a executada pleiteando, a
antecipação da tutela, a fim de conceder o desbloqueio dos valores
constritos a fls. 1498 (autos originais), junto ao Banco Caixa
Econômica Federal, no importe financeiro total de R$ 34.264,64,
ante a natureza salarial/alimentar, disponibilizando-se em favor da
agravante.
Requer ainda, que o patrono do agravado entregue
imediatamente em cartório os autos principais, restabelecendo-se
assim o acesso aos autos.
Caso outro entendimento, requer seja deferido o
pedido por meio de tutela provisória de evidência, ou ainda, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026703-36.2020.8.26.0000 -Voto no 22702 – São Paulo
3
fulcro no principio da instrumentalidade das formas, principio da
primazia do mérito, principio da cooperação e principio da
fungibilidade este implícito no artigo 305 do Código de Processo
Civil, a aplicação do disposto no artigo 303 do Código de Processo
Civil, para que seja deferido o pedido por outro meio.
No mérito, requer seja convertido em definitivo a
liminar a ser concedida.
Argui a agravante que a decisão agravada, caso
mantida, trará grande prejuízo à agravante.
Salienta que não há interposição de agravo até o
presente momento, mas a simples notícia de intenção do agravado
em recorrer, foi suficiente para o juízo a quo suspendesse a ordem
de desbloqueio.
Todavia, elucida a agravante que os valores
bloqueados decorrem de salário da agravante, portanto, impenhoráveis.
Salienta a agravante que já sofre desconto mensal
em seu salário para pagamento de créditos da execução em favor
do agravado (pensão).
Dessa forma, entende a agravante não ser razoável
acatar decisão de que verbas salariais devam ser constritas,
primeiramente porque são impenhoráveis, e segundo já é
descontado da agravante, valores mensais em folha de
pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026703-36.2020.8.26.0000 -Voto no 22702 – São Paulo
4
Alega que a parte agravada poderá suscitar que as
verbas honorárias possuem natureza alimentar, todavia, o
empréstimo constrito via Bacenjud também tem natureza alimentar.
Deferida a liminar, não veio contraminuta.
É o relatório.
Trata-se de execução decorrente de reparação de
danos, em que o juízo de primeiro grau, em 19.9.2019, determinou
o bloqueio on-line, via Bacenjud (fl. 1498 autos principais), de
valores depositados na conta bancária da agravante no valor de
R$ 34.264,64.
A executada informou que o numerário bloqueado em
sua conta, junto à Caixa Econômica Federal, tem como origem três
empréstimos consignados junto ao banco que serão pagos
mediante descontos diretamente em folha de pagamento de sua
aposentadoria,
de
sorte
que
os
valores
correspondentes
equiparam-se a proventos da aposentadoria da devedora,
assumindo, ainda, natureza alimentar.
Entendeu o juízo a quo, que tal bloqueio recaiu sobre
proventos da aposentadoria da executada, cujo valor não excede o
limite previsto no art. 833, § 2o do CPC, devendo ser considerada a
constrição como incidente sobre bem absolutamente impenhorável
(art. 833, inc. IV do CPC).
Dessa forma, foi determinado que, decorrido o prazo
de 48 horas, fosse providenciado o desbloqueio do numerário. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026703-36.2020.8.26.0000 -Voto no 22702 – São Paulo
5
impossibilidade, expedido mandado de levantamento em favor da
executada.
Entretanto, o agravado peticiona informando que
retirou os autos do Cartório para preparar agravo de instrumento,
sob alegação de que há flexibilização da penhorabilidade, e
requereu o não levantamento da importância de R$ 34.268,91 até
o agravo de instrumento a ser interposto seja julgado.
E, por decisão agravada, foi suspensa, por ora, a
ordem de desbloqueio do referido valor.
O agravo comporta provimento.
O art. 833, do Código de Processo Civil dispõe sobre
a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários,
remunerações, proventos de aposentadoria. E, neste caso não se
vislumbra sua mitigação.
Na hipótese, a penhora recaiu sobre proventos da
aposentadoria da executada, ora agravante.
Dessa forma, de fato o valor constrito é impenhorável.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PENHORA DE CONTACORRENTE BANCÁRIA.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA.
ILEGALIDADE
MANIFESTA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Cabível o mandado de segurança quando
evidenciada a ilegalidade do ato judicial impugnado. 2. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026703-36.2020.8.26.0000 -Voto no 22702 – São Paulo
6
impenhorabilidade de proventos é garantia assegurada pelo art.
649, inciso IV, do CPC. 3. Evidenciado o caráter repetitivo do ato
coator, não há se cogitar da decadência do direito à impetração.
Hipótese em que os efeitos da penhora se renovam mês a mês, a
cada depósito de salário ( e consequente bloqueio ) realizado na
conta bancária do devedor/impetrante. 4. Recurso ordinário
provido”. (RMS no. 29391/GO, Relator Ministro João Otávio de
Noronha, J. 20.5.2010 ).
“PROCESSUAL CIVIL E LOCAÇÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 591, 646, 649, INCISO IV, E 655, INCISO
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. VERBA
ALIMENTAR ORIUNDA DE SALÁRIO E CRÉDITO DE FGTS
DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. A jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça somente tem admitido a
penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores
decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente, nas
hipótese de execução de alimentos. Nas demais execuções, as
referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade
prevista no art. 649, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2.
Recurso especial desprovido”. (REsp no. 805454/SP, Relatora
Ministra Laurita Vaz, J. 4.12.2009 ).
“DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO
AÇÃO
DE
COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO Valores provenientes de
salário e aposentadoria são absolutamente impenhoráveis, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026703-36.2020.8.26.0000 -Voto no 22702 – São Paulo
7
termos do art. 649, inc. IV, do CPC Agravo provido” ( AI no
992.09.049666-2,
Relator
Desembargador
Antonio
Benedito
Ribeiro Pinto, julgado em 10.12.2009 ).
Destarte, se mostra justa a ordem de desbloqueio do
numerário em favor da executada.
No mais, em consulta junto ao e-SAJ, nota-se que os
autos já foram devolvidos junto ao Cartório, ficando prejudicado tal
pleito pela agravante.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator